Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-44.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-44.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DE MIRASSOL D’OESTE CONTRA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCONALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZ DE INVALIDAR O TÍTULO EXECUTIVO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO CONCERNENTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

1 – Segundo as disposições do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, ao julgar a apelação cível o tribunal pode majorar a condenação posta a título de honorários advocatícios em decorrência do trabalho adicional desenvolvido pelo profissional da advocacia quando não conhecer ou desprover o recurso interposto. De forma que sua inobservância configura omissão no julgamento, corrigível pela via dos embargos declaratórios.

2 - Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – MT contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Púbico e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1000411-44.2022.8.11.0041, nos autos de Embargos à Execução Fiscal registrado sob o mesmo número, que, em apertada síntese, concluiu pelo desprovimento do recurso interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo todos os termos da prestação jurisdicional de primeira instância.

Entenderam os membros desta Câmara Julgadora que o título em execução não apresenta nenhum vício capaz de comprometer sua validade e exigibilidade, especialmente porque decorreu de procedimento administrativo que observou os princípios constitucionais da publicidade e do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Constataram, ainda, que a sanção administrativa imposta à concessionária e distribuidora de energia elétrica por descumprimento de normas consumeristas atendeu plenamente aos parâmetros legais e, por via oblíqua, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O acórdão concluiu, ao final, pelo desprovimento do apelo manejado pela Energisa – Distribuidora de Energia Elétrica, originando, desta decisão, sua condenação em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT. apresenta insurgência contra o v. acórdão sob a roupagem de omissão, alegando, basicamente, ausência de pronunciamento quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 85, §11, do Código Procedimental Civil. (Id.175484655).

O recurso foi interposto tempestivamente.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações da embargante, defendendo o não cabimento da majoração dos honorários sucumbenciais, sob a justificativa de que, tendo sido fixada no juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, não há cabimento para sua elevação.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – MT contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Púbico e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1000411-44.2022.8.11.0041, nos autos de Embargos à Execução Fiscal registrado sob o mesmo número, que, resumidamente, concluiu pelo desprovimento do recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo todos os termos da prestação jurisdicional de primeira instância, a qual concluiu pela legalidade do título que instrui a execução fiscal embargada, tendo em vista que decorrente de procedimento administrativo que atendeu aos princípios constitucionais da publicidade e do devido processo legal, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, além do valor da multa fixada pelo Procon ter atendido aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Eis o ementário do acórdão refutado
– in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CDA – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 202 DO CTN E DO ART. 2º, §§5º e 6º, DA LEF – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não se conhece do pedido de concessão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo estabelecido entre a interposição da apelação e a sua distribuição.

2 - Na ausência de vício capaz de ensejar a invalidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente por terem sido observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

3 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista atendeu plenamente os parâmetros legais e, via de consequência, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sua mantença no
quantum
fixado é medida que se impõe.

4 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§5º e 6º da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, como ocorre na hipótese, não há que se falar em nulidade do título que emparelha o executivo fiscal.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Da decisão de primeiro grau pode se extrair que em decorrência da procedência dos pedidos iniciais, formulados pela municipalidade, ora embargante, resultou na condenação da ENERGISA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A decisão colegiada manteve esta condenação.

No entanto, o Município de Mirassol D’Oeste-MT alega que o acórdão padece do vício da omissão, consistente no fato de que, muito embora tenha os membros desta Câmara Julgadora concluído pelo desprovimento do recurso de apelação cível promovido pela concessionária de energia elétrica, nada pronunciaram a respeito da majoração da verba honorária recursal delineada no artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil.

Com efeito, o artigo 85,
caput
e §11, do CPC, trazem em seu bojo –
in verbis:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11 - O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
(Sem grifo no original)

De simples leitura do artigo 85, § 11, do CPC, trazido à colação, dispositivo em que o embargante se baseia para obter a majoração da condenação dos honorários advocatícios a seu favor, pode se constatar, sem nenhum esforço, que o espírito do legislador ao editá-lo foi o de majorar a verba honorária fixada no juízo de piso em decorrência do trabalho adicional do profissional da advocacia advindo com a apresentação de recurso.

De forma que, de fato, em razão do resultado do julgamento da apelação, tem incidência a regra estabelecidas no artigo 85, §11, do CPC.

Sem maiores delongas, conclui-se, portanto, que resta evidente a omissão ocorrida na decisão admoestada, eis que não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da apelação da embargada.

Faço registrar que o Tribunal da Cidadania, ao pronunciar acerca da fixação dos honorários sucumbenciais recursais no EAResp n. 762.075/MT, estabeleceu critérios, consignando que para que possa ocorrer a majoração é imprescindível a presença conjunta dos seguintes requisitos: 1 – publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; 2 – o não conhecimento ou não provimento do recurso interposto; 3 – condenação em honorários desde a origem do feito em que o recurso foi interposto.

Na hipótese concreta, não há um resquício de dúvidas de que os requisitos estão preenchidos, de modo que, restando caracterizada a omissão no acórdão, deve este ser reformado nessa parte.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código Procedimental Civil, germinando o percentual total de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023